Tribunal: TCU
Processo: 031.119/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de ato de fiscalização e controle junto aos órgãos responsáveis pelo pagamento dos vencimentos, indenizações ou de qualquer outro tipo de espécie remuneratória para os servidores públicos e membros dos Poderes e demais entidades (ativos, inativos e a título de pensão).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, encaminhada pelo presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados por intermédio do Ofício Pres. 70/21/CFT, por meio da qual se requer, com base na Proposta de Fiscalização e Controle 122/2017, a realização de ato de fiscalização e controle em relação ao pagamento dos vencimentos, indenizações ou de qualquer outro tipo de espécie remuneratória para os servidores públicos e membros dos Poderes e demais entidades da República Federativa do Brasil ativos, inativos e a título de pensão; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, I, da Lei 8.443/1992, art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução TCU 215/2008; 9.2. informar ao Presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados que: 9.2.1. os objetos das fiscalizações do tipo acompanhamento TC Processo 018.709/2020-6 , com mérito já apreciado pelo Plenário do TCU, e TC Processo 014.927/2021-7 , ação de controle ainda em execução, são conexos com a solicitação de ação de controle e fiscalização constante do Ofício Pres. 70/21/CFT, de 4/8/2021; 9.2.2. os processos TC Processo 002.775/2018-2 (ainda sem apreciação do mérito) e TC Processo 017.382/2006-7 (em fase recursal) versam sobre ações de controle também aptas a complementar o atendimento da solicitação de ação de fiscalização e controle contida no Ofício Pres. 70/21/CFT, de 4/8/2021; 9.2.3. os resultados alcançados no âmbito do TC Processo 014.927/2021-7 e outras deliberações que vierem a apreciar ou modificar o mérito das ações de controle conexas com a presente solicitação lhes serão oportunamente comunicados; 9.2.4. entre os exercícios de 2016 e de 2020, o TCU apreciou a legalidade de mais de 520 mil atos de admissão e de concessões de aposentadorias, de pensões e reformas da esfera federal, negou registro a 8.971 deles e determinou aos órgãos ou entidades de origem que adotassem as medidas necessárias à correção das irregularidades constatadas; 9.3. encaminhar ao solicitante, em complemento às informações acima descritas, o inteiro teor dos Acórdão 1055/2021-TCU-Plenário , 3332/2015-TCU-Plenário e 1741/2016-TCU-Plenário, bem como dos documentos às peças 13, 14 e 24 destes autos; 9.4. informar aos relatores do TC Processo 014.927/2021-7 , do TC Processo 018.709/2020-6 , do TC Processo 002.775/2018-2 e dos recursos interpostos contra a decisão de mérito proferida no TC Processo 017.382/2006-7 que os mencionados processos são conexos a este e alertar que, quando da apreciação do mérito ou dos recursos interpostos, deve-se juntar a estes autos cópia do acórdão proferido, do relatório e do voto que o fundamentaram e das peças processuais consideradas necessárias ao atendimento integral da presente Solicitação do Congresso Nacional; 9.5. estender, por força do art. 14, inciso III, da Resolução TCU 215/2008, os atributos definidos no art. 5o da mesma resolução aos processos TC Processo 014.927/2021-7 , TC Processo 018.709/2020-6 , TC Processo 002.775/2018-2 e TC Processo 017.382/2006-7 , em razão da conexão integral dos respectivos objetos com o da presente solicitação; 9.6. juntar cópia desta deliberação a todos os processos conexos mencionados no item anterior, nos termos do art. 14, inciso V, da Resolução TCU 215/2008; 9.7. considerar parcialmente atendida a presente Solicitação do Congresso Nacional, nos termos do art. 17, § 2o, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008; 9.8. sobrestar a apreciação destes autos até que sejam encaminhadas as informações relativas aos resultados dos processos conexos ainda sem decisão de mérito ou em fase recursal, necessárias ao integral cumprimento desta solicitação, com fundamento no art. 47 da Resolução-TCU 259/2014, c/c o art. 6o, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008; 9.9. dar ciência desta decisão ao Presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados.